Tribunal: CARF
Processo: 11020.720148/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720148/2012-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.742 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
NESTOR JOSÉ BERNARDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da
decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2009, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 70 a 76, em que
foram apuradas as seguintes infrações:
1) dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 3.460,80;
2) dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 2.708,94;
3) dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no valor
de R$ 11.399,76.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720148/2012-94
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.742 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720148/2012-94

Em virtude dessas infrações, foi apurado imposto de renda suplementar de R$ 3.248,39,
acrescido de multa de ofício e juros de mora regulamentares, perfazendo o crédito total
de R$ 6.235,60.
Após ter sido cientificado da notificação de lançamento de fls. 70 a 76 em 22/12/2011
(fl. 78), o Contribuinte apresentou em 18/01/2012 a impugnação de fls. 2 a 5, valendo-
se, em síntese, dos seguintes argumentos:
1) o Interessado pagou o total de R$ 11.400,00 de alimentos para seus filhos Greice,
Gabriela e Artur, por meio de depósitos na conta bancária de Loicir de Lima Bernardi;
2) o acordo amigável foi ratificado em audiência, para pagamento em todo o dia 10 de
cada mês;
3) Maria Fátima Kedrovski é companheira e dependente do Interessado;
4) admite-se a dedução cumulativa de pensão alimentícia e despesa com instrução de
uma mesma pessoa, quando tais pagamentos ficarem expressamente determinados em
sentença judicial.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
GLOSA DE DEPENDENTES. COMPANHEIRA. FILHO EM COMUM.
A companheira e o filho em comum do casal podem ser deduzidos como dependentes
para fins de imposto de renda.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente os valores de pensão alimentícia judicial, cujo o pagamento estiver
devidamente comprovado, poderão ser deduzidos a esse título na declaração de ajuste
anual do alimentante.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. FILHA ALIMENTANDA.
Não há que se cogitar da dedução de despesas com instrução de filha alimentanda,
quando não há previsão desse pagamento no acordo de pensão alimentícia homologado
judicialmente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/05/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 20/05/2016, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos;
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos;
c) o contribuinte solicitou que a empresa Agropecuária Fazenda Souza fizesse o
depósito, pois havia crédito;
d) mesmo que não tenha sido acordado entre as partes, no decorrer dos anos o
contribuinte vem honrando o pagamento da faculdade de sua filha Greice Bernardi.
É o relatório.

Voto
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.742 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720148/2012-94

Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Contra o contribuinte já qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF , referente ao exercício 2010, ano-calendário 2009,
onde foram apuradas as infrações de:
1. Dedução Indevida com Dependentes de R$ 3.460,80;
2. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial de R$ 11.399,76,;
3. Dedução Indevida com Despesa de Instrução de R$ 2.708,94.
Primeiramente, esclareça-se que a decisão de piso julgou a impugnação
apresentada pelo contribuinte parcialmente procedente, uma vez que restabeleceu a dedução com
dependentes no valor de R$ 3.460,80.
Portanto, o litígio recai sobre dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no
valor de R$ 11.399,76, e dedução indevida com despesa de instrução, no valor de R$ 2.708,94.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto, no essencial:
(...)
No que tange à dedução de pensão alimentícia, o Impugnante trouxe aos autos a
homologação judicial de sua separação consensual (fls. 27 a 35 e 37) e os comprovantes
de depósitos de fls. 13 a 22.
O acordo de separação consensual homologado pela Justiça em 2006 (fls. 27 a 35 e 37)
determina que o Interessado pague pensão alimentícia, no valor de 2,33 salários
mínimos mensais, aos filhos Greice, Gabriela e Artur.
Os comprovantes juntados pelo Interessado às fls. 13 a 22 apontam valores depositados
no ano-calendário de 2009 em conta de Loicir de Lima Bernardi, ex-esposa do
Interessado e mãe de Greice, Gabriela e Artur. Contudo, de todos os comprovantes
apresentados, apenas um contém a identificação do depositante (fl.17) e nele não consta
o nome do Interessado, mas da pessoa jurídica Agropecuária Fazenda Souza. Em razão
disso, não há como considerar os depósitos apontados às fls. 13 a 22 como pagamentos
de pensão alimentícia, pois não há nenhuma prova de que foram efetuados pelo
Interessado a esse título.
Mantém-se, portanto, a glosa de pensão alimentícia no valor de R$ 11.399,76.
A glosa de dedução de despesas com instrução diz respeito ao pagamento de
mensalidades do curso universitário de Greice Bernardi, filha e alimentanda do
Interessado.
Nesse tocante, cumpre trazer à baila o disposto no art. 8o, §3o, da Lei no 9.250, de 1995,
abaixo transcrito:
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.742 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720148/2012-94

do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos)
No entanto, no acordo de pensão alimentícia homologado judicialmente (fls. 27 a 35 e
37) não consta nenhuma menção ao pagamento de despesas de instrução dos filhos do
Interessado. É imperativo destacar que sem a determinação explícita do acordo
homologado judicialmente, não pode o Contribuinte deduzir despesas com instrução de
seus filhos alimentandos. Mantém-se, desse modo, a glosa de despesas com instrução no
valor de R$ 2.708,94.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 137
DF CARF MF
Original